Tribunal: TJDFT
Processo: 0006994-31.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006994-31.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA APELADO: JOSIANE PEREIRA CAMPOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por JOSIANE PEREIRA CAMPOS OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora a diferença entre o percentual aplicado e o devido na data base no mês de junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%) e fevereiro/91 (21,87%), a incidir sobre o saldo existente na conta poupança no 024.554.718-5, da autora, na data em que foram efetuados os créditos da correção monetária (ID 8615643). Nas razões recursais (ID 8615647), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença proferiu julgamento ultra petita, uma vez que teria inserido no decisum o mês de fevereiro de 91, apesar de a autora não o ter incluído em seu pedido. Aduz que houve a quitação plena do contrato, pois não ocorreu a reclamação junto ao Banco Central ou ao Conselho Monetário Nacional com relação aos índices de correção monetária aplicados. Argumenta que, além disso, houve ampla publicidade da matéria na época, não podendo a autora alegar desconhecimento do fato. Tece comentários e traz excertos jurisprudenciais sobre o instituto da quitação, entendendo que a autora teria de fazer pedido anulatório de quitação. Considera que elucidou o mérito da demanda, desvanecendo o empreendimento da apelada em relação aos planos econômicos objeto da lide. Entende que discorreu sobre todo o histórico normativo disciplinador pertinente ao tema. Alega que foi aplicado o regime monetário vigente no momento do pagamento das prestações, tendo sido observada a legislação vigente. Afirma a inexistência de direito adquirido e faz considerações sobre o conceito de expectativa de direito. Diz que, se os titulares das respectivas contas de poupança tiveram a expectativa de direito frustrada, foi por causa dos critérios que representavam previsões que não perduraram até o tempo necessário para a aquisição do direito. Destaca, que, em nenhum momento houve a inexecução do contrato, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Chama a atenção para a malversação dos princípios da igualdade, equidade, comutatividade, estabilidade dos contratos, segurança jurídica e boa-fé. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 8615653). Sem contrarrazões (ID 8615665). Na decisão de ID 8615677, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento dos Recursos Extraordinários nos 591797/SP e 626307/SP; e Agravo de Instrumento convertido em Recurso Extraordinário no 754745/SP. As partes foram intimadas para que se manifestassem sobre a possibilidade de acordo (ID 8615687). Não houve conciliação (ID 10050736). A decisão de ID 13277749 determinou o prosseguimento da demanda, em virtude do escoamento do prazo para acordo. Relatados. Decido. Na forma do artigo 932, inciso IV, letra b, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso, quando for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator negar provimento, monocraticamente, ao recurso, quando a decisão recorrida contrariar tese fixada em recurso repetitivo pelos Tribunais Superiores. Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrente figura como requerido na ação de cobrança ajuizada pela autora com o intuito de receber os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos denominados Bresser, Verão, Collor I e Collor II. A sentença condenou o réu a pagar à autora a diferença entre o percentual aplicado e o devido na data base no mês de junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%) e fevereiro/91 (21,87%), a incidir sobre o saldo existente na conta poupança no 024.554.718-5 (de titularidade da autora), na data em que foram efetuados os créditos da correção monetária. Contudo, apesar do esforço argumentativo da parte, a matéria foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos. Confira-se: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido. (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011) Portanto, a sentença apenas aplicou o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Descabe falar ainda em sentença ultra petita, nos moldes apresentados pelo apelante. Também é entendimento pacificado que serão devidos os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Frise-se que a correção monetária é mera recomposição da moeda, não constituindo nova relação jurídica. Dessa forma, em que pese a autora não ter incluído o mês de fevereiro de 1991 em seus pedidos, a diferença dos expurgos inflacionários, conforme o plano econômico, é devida. Confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) Também é o entendimento deste egrégio Tribunal: DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS COLLOR I E II. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. (...) 3. No bojo do REsp no 1.392.245/DF, o STJ firmou entendimento de que " incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüentes". (...) (STJ, Corte Especial, RSTJ, 119:22). (Acórdão 916357, 20140111259543APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 2/2/2016) DIREITO CIVIL. ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES A JANEIRO DE 1989. CADERNETA DE POUPANÇA. INCLUSÃO. 1.Impossível incluir, na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, juros remuneratórios não aludidos no título executivo judicial, haja vista que, possuindo caráter contratual, não se confundem com os juros moratórios, os quais, ao revés, são consectários legais da condenação e devem incidir mesmo no silêncio do título (art. 407 do CC, art. 293 do CPC e Súmula 254/STF). 2.Os expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem ser incluídos na conta da liquidação, haja vista que a correção monetária não consubstancia acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período. 3.Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 859066, 20140020297763AGI, Relator: ESDRAS NEVES, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 10/4/2015. Pág.: 210) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. COLLOR II. I - Não obstante a edição de normas por órgão governamental, a instituição bancária responde perante o poupador por dano decorrente do vínculo contratual. II - Os depositantes de caderneta de poupança têm direito adquirido à manutenção do critério de correção monetária vigente na data do depósito. III - Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de21,87% (fevereiro de 1991), em decorrência da edição do Plano Collor II (MP n.o 294, de 31/01/1991, convertida na Lei n.o 8.177/91), àquelas abertas ou renovadas antes de 31/01/1991. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 809306, 20110110158092APC, Relator: JOSÉ DIVINO, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 12/8/2014. Pág.: 241) Quanto ao argumento de que teria havido a quitação plena, uma vez que a autora não teria efetuado reclamação perante o Banco Central ou ao Conselho Monetário Nacional ou, ainda, que seria necessário ingressar com ação anulatória de quitação, igualmente não merece prosperar. Não há que falar em quitação apta a produzir ato jurídico perfeito que não pudesse ser trazido à apreciação judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Caderneta de poupança. Diferenças de rendimentos. Plano Verão. Não contraria o art. 17, I, da Lei 7.730/89, o acórdão que deixa de aplicá-lo às cadernetas de poupança, com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança. Prescrição. Não incide o disposto no art. 178, § 10, III, do Código Civil, pois a correção monetária visa a manter íntegro o capital, não se confundindo com prestação acessória, não sendo caso, tampouco, de incidência do art. 445 do Código Comercial. PLANO COLLOR. Transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central, não poderão os primitivos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos a período em que não tinham a disponibilidade dos valores. (REsp 146.545/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2000, DJ 15/05/2000, p. 156) Este egrégio Tribunal também decidiu nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. PRELIMINAR SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DESCUMPRIMENTO PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. QUITAÇÃO TÁCITA. IMPERTINÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. PLANO VERÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Perdurando o prazo para exigir a reparação de um direito violado, ou seja, enquanto não houver o advento da prescrição, não há que se falar em quitação tácita por ausência de sua reivindicação. 4. A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o pólo passivo das referidas demandas. 5. A simples justificativa de ter a recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, "a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação". 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1064920, 20170110481729APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: 135/144) CIVIL E PROCESSO CIVIL. POUPANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. QUITAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545 / SP). (...) No período compreendido entre junho de 1987 a março de 1991, as quantias depositadas em poupança não foram corrigidas monetariamente na forma devida, pois ocorreram, na época, expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que desatualizaram o valor da moeda, e não foram recompostos. O poupador tem direito a que o cálculo para obtenção do índice de correção monetária seja feito de acordo com as normas vigentes por ocasião da contratação ou da renovação do investimento, e não ao sabor das contingências econômicas. Sendo mera recomposição da moeda, a atualização monetária sobre saldo de poupança deve incidir a partir da data em que o índice oficial foi indevidamente expurgado. (...) (Acórdão 429223, 20080110847073APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2010, publicado no DJE: 24/6/2010. Pág.: 113) Assim, a sentença é irretocável, pois, além de encontrar amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, está de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Destaque-se que o Magistrado sentenciante não está fazendo as vias do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, mas apenas aplicando o entendimento consolidado na jurisprudência, não se podendo falar em malversação dos princípios da igualdade, equidade, comutatividade, estabilidade dos contratos, segurança jurídica ou da boa-fé. Diante dessa realidade fática, tendo em vista que a matéria há muito está pacificada nesta eg. Corte de Justiça, bem como no Tribunal da Cidadania, tendo a jurisprudência se fixado nos mesmos termos da pretensão autoral, o recurso deve ser improvido. Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO, uma vez que a sentença está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator